Tribunal: TJSP
Processo: 0000063-93.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000063-93.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ALEX
SANDRO CARLOS DA SILVA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram provimento ao recurso para
julgar o réu como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, e condená-
lo a um ano e oito meses de reclusão, em regime prisional aberto, e cento e
sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo, substituída a pena carcerária por uma
sanção restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade e
por dez dias-multa, no piso mínimo. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000063-93.2018.8.26.0616 Comarca de Suzano.
Apelação Criminal no 0000063-93.2018.8.26.0616
1a Vara
Criminal de Suzano.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Alex Sandro Carlos da Silva
Voto no 35.156
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Suzano,
que com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,
absolveu o réu Alex Sandro Carlos da Silva da acusação de
violação ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, o Ministério
Público apelou em busca da condenação do acusado nos
termos da denúncia, por estar provada a imputação.
Regularmente processado o recurso,
pelo provimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. Segundo a denúncia, no dia 9 de
janeiro de 2018, por volta de 13h30, na Rua Prudente de
Moraes, no 1.550, Vila Amorim, naquela cidade, o recorrido
teria sido surpreendido a trazer consigo, para fins de tráfico,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, cento e quatro porções de cocaína, com peso de
61,24g, e uma porção de maconha, com peso de 1,14g,
substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e
psíquica.
A materialidade do delito está provada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000063-93.2018.8.26.0616 Comarca de Suzano.
pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de
constatação e de exame químico toxicológico, atestando ser
mesmo maconha e cocaína o material examinado, substâncias
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica
(fls. 16/18, 19/20 e 119/121).
A autoria também não comporta dúvida
em face do que se apurou na instrução do processo.
No auto de prisão em flagrante o réu
afirmou que “não exerce qualquer atividade profissional; que o
dinheiro consigo apreendido lhe pertence; que indagado se
comercializa entorpecentes, nega com veemência; que disse que as
drogas consigo apreendidas foram deixadas para trás por um
traficante, assim que percebeu a presença daquele policial; que as
guardou consigo e que não tentou correr, mas mesmo assim foi
segurado por ele; que o interrogado diz que foi algemado; que não
se feriu; que alega que ali se encontrava para adquirir entorpecente,
já que é um dependente; que foi o que ocorreu e o que tem a
informar; que não sabe dizer o nome do traficante que deixou as
drogas e saiu correndo”. Em Juízo relatou ser dependente
químico e estar no local em meio a usuários quando os
policiais apareceram, momento em que três “moleques” que ali
estavam vendendo entorpecentes correram e deixaram para
trás uma bolsa. Foi até a bolsa para pegar uns pinos de “crack”
para consumir, além de quantia em dinheiro, quando o policial
se aproximou e perguntou quem estava vendendo tóxicos, ao
que respondeu que eram os meninos que haviam saído
correndo. Disse ter o policial pedido R$.20,00 em tóxicos e,
pensando ser ele um usuário, relatou ter ido até a bolsa pegar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000063-93.2018.8.26.0616 Comarca de Suzano.
quatro porções de “crack” para dar para ele, quando foi jogado
no chão e começou a ser pressionado pelo policial, que
indagava quem eram os responsáveis pelo comércio de drogas
e ameaçava prendê-lo. Ao ser levado para a delegacia, afirmou
ter conversado com o policial, que disse que o liberaria se
falasse quem eram os três meninos que saíram correndo, mas
acabou não falando e só foi solto após a audiência de custódia.
Negou ter colocado a bolsa em suas vestes, aduzindo tê-la
deixado no chão, o que foi visto pelo policial. Indagado o
motivo pelo qual pegou R$.20,00 do policial, afirmou ser o local
uma espécie de “cracolândia” e acreditava ser ele usuário (fl. 9
e mídia digital).
Todavia, a versão exculpatória do réu
não se revelou digna de credibilidade e nem se sustentou no
cotejo com o remanescente da prova reunida nos autos.
Nos aspectos relevantes o policial civil
Adilson de Lima Franco afirmou que “enquanto em serviço
recebeu informação de que no local tido como sendo dos fatos
ocorria o comércio criminoso de entorpecentes e que assim, por
dever de ofício, juntamente com o policial civil Paulo, dirigiu-se até
as imediações; que a viatura ficou estacionada em ponto distante
onde ali permaneceu Paulo; que o depoente simulando tratar-se de
um dependente aproximou-se do conduzido; que disse a ele se
possuía entorpecente para venda, ao que o mesmo mostrou certa
hesitação, mas que logo colocou as mãos por dentro de suas vestes
e retirou de dentro delas um embrulho; que indagou quanto o
condutor queria, ao que identificou-se como policial; que o indiciado
esboçou reação; que com muito custo teve que contê-lo, derrubando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000063-93.2018.8.26.0616 Comarca de Suzano.
o; que fez uso de algemas para a sua contenção; que o levantou e
caminhou em direção ao ponto em que aguardava o policial Paulo;
que com o indiciado além das substâncias embaladas
individualmente encontrou dinheiro, tendo sido tudo regularmente
aqui exibido e apreendido, conforme auto elaborado; que teve
certeza desde o início de que eram entorpecentes os conteúdos
daquelas embalagens, o que foi confirmado pelo I.C. através de
exame realizado; que o condutor não se feriu em face da resistência
esboçada, tampouco o indiciado; que diligenciou também na
residência dele, onde obteve sua cédula de identidade; que ele não
disse que deixa as drogas consigo para o comércio criminoso”. Em
Juízo reafirmou ter pedido porções de cocaína ao réu, que lhe
entregou o entorpecente, o qual retirou de dentro de sua calça,
tendo dado voz de prisão a ele logo em seguida (fl. 7 e mídia
digital).
De sua parte, o policial civil Paulo
Fernando de Oliveira Lopes relatou que “hoje enquanto em
serviço o policial Adilson disse que havia recebido informação de
que em determinado local ocorria o tráfico; que assim foi com ele
até o próximo daquele local que ele indiciou; que a viatura foi
estacionada e que ali permaneceu na expectativa; que Adilson se
afastou e pouco depois já retornou com o ora indiciado algemado;
que Adilson encontrou com o indigitado porções do que parecia
entorpecente e embaladas individualmente bem como quantia em
dinheiro; que tudo foi regularmente exibido e apreendido nesta
unidade policial” (fl. 8 e mídia digital).
Como se vê, a tentativa de exculpação
do apelado não poderia ser aceita, pois isolada nos autos,
contrastando com a segura e harmoniosa narrativa dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000063-93.2018.8.26.0616 Comarca de Suzano.
policiais civis, que não tinham motivo algum para lhe atribuir
falsamente a propriedade do entorpecente apreendido, ao
menos nada se demonstrando nesse sentido.
Ora, inexiste razão para duvidar do
firme relato dos agentes públicos, em prol de quem milita a
presunção de que agem no cumprimento do dever e nos limites
da legalidade. Eles depõem sob o compromisso legal e o que
declaram vale tanto quanto o depoimento de testemunha
estranha aos quadros policiais.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Cabe também anotar que não teria
sentido admitir fosse o policial Adilson mentir ao afirmar que o
apelado em compra simulada pretendeu vender porções de
cocaína, -o que aliás foi pelo próprio réu admitido-, e mantinha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000063-93.2018.8.26.0616 Comarca de Suzano.
por debaixo de suas vestes outra expressiva quantidade de
tóxico bem como quantia em dinheiro, se tudo isso não tivesse
acontecido.
Aliás, contra os agentes públicos nada
foi alegado e não se fez prova concreta que tisnasse de
parcialidade seus depoimentos, razão pela qual mereciam
crédito e seus relatos são prova suficiente para amparar a
condenação pelo crime descrito na denúncia.
De mais a mais, ainda que se possa
crer que o réu seja usuário de entorpecentes, nada impedia
pudesse ele exercer também o comércio do tóxico, o que não é
incomum nesse meio, até como forma de sustentar o vício.
Diante disso, surpreendido o réu em
local conhecido como ponto de tráfico de tóxicos, na posse de
significativa quantidade de drogas, fracionadas em porções
para pronta entrega a terceiros, além de ter sido apreendida
quantia em dinheiro, é forçoso reconhecer que as provas
amealhadas autorizam o decreto condenatório dele quanto ao
delito do artigo 33 da Lei no 11.343/06, merecendo prevalecer o
relato seguro dos agentes públicos sobre a inconvincente
versão por ele oferecida, à mingua de qualquer elemento de
prova que lhe desse suporte.
Sendo assim, cabe prover o recurso do
Ministério Público para condenar o réu como incurso no artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000063-93.2018.8.26.0616 Comarca de Suzano.
Na dosimetria da pena, por serem
favoráveis ao apelado as circunstâncias judiciais, a base fica
estabelecida no menor patamar, de cinco anos de reclusão e
quinhentos dias-multa, no piso mínimo.
Por ser jovem, primário e de bons
antecedentes e inexistir nos autos indicação de que o apelado
se dedique a atividades criminosas ou integre organização
criminosa, é cabível a redução máxima que vem preconizada
no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
Diante disso, a pena carcerária, então,
fica estabelecida no total definitivo de um ano e oito meses de
reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo.
Presentes os requisitos legais, impõe-se
substituir a sanção carcerária por uma pena restritiva de
direito, consistente em prestação de serviços comunitários,
pelo mesmo prazo daquela, e por dez dias-multa, no piso
mínimo, fixando-se o regime prisional aberto para eventual
necessidade de execução da pena privativa de liberdade.
De fato, nada obstante as ponderações
do ilustre recorrente e mesmo não olvidando a preocupação
que delito dessa natureza acarreta ao meio social, sendo
cabível o benefício aplicado, não há razão para impingir ao réu
tratamento mais severo com base apenas na gravidade
abstrata do delito aqui versado, sendo oportuno observar que o
Plenário
do
Supremo
Tribunal
Federal
declarou
a
inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0000063-93.2018.8.26.0616 Comarca de Suzano.
redação conferida pela Lei no 11.464/07, que determina que o
condenado pela prática de crime hediondo inicie o cumprimento
da pena privativa de liberdade, necessariamente, no regime
inicial fechado (HC no 11.840, Relator Ministro Dias Toffoli,
julgado em 27.06.2012), bem como do artigo 44, da Lei no
11.343/06, na parte em que proíbe a substituição da pena
carcerária por sanção restritiva de direitos (HC no 97.256,
Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 1o.09.2010).
Portanto, é de rigor o provimento do
apelo ministerial, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se
provimento ao recurso para julgar o réu como incurso no
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, e condená-lo a um
ano e oito meses de reclusão, em regime prisional aberto, e
cento e sessenta e seis dias-multa, no piso mínimo,
substituída a pena carcerária por uma sanção restritiva de
direito consistente em prestação de serviços à comunidade
e por dez dias-multa, no piso mínimo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -